Tribunal: TCU
Processo: 025.699/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 206750/2014-5, firmado com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que teve como objeto Doutorado no Exterior - GDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Bruna Wildemann, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 206750/2014-5 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas da responsável Bruna Wildemann, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, abatendo-se, na oportunidade, a quantia já recolhida, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito (D) /Crédito (C) 12/1/2015 18.994,22 D 21/8/2023 283.160,71 D 5/3/2015 5.083,88 C 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem 9.1 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), cientificando a responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das providências cabíveis; e ao CNPq para ciência.